Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0719285-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA DE LIMA VERSIANI AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDMILA DE LIMA VERSIANI, em face à decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para a manutenção de sua matrícula no curso de Psicologia do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB e autorizar sua frequência às aulas. Em exame aos autos principais (processo no 0726966-23.2019.8.07.0001) e de acordo com as informações sob ID 13153026, verificou-se que foi proferida sentença pelo juízo da 18a Vara Cível. A agravante foi intimada para que se manifestar, tendo requerido a desistência do agravo (ID 13153026). Consoante o art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Intime-se. Brasília-DF , 19 de dezembro de 2019 17:32:09. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador